Tribunal: TJDFT
Processo: 0731372-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731372-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS OTICOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Manifeste o(a) agravante no prazo de 15 (quinze) dias sobre o retorno da Carta AR, facultando-lhe requerer o que entender de Direito (i.e. art. 274, parágrafo único, do CPC, caso aplicável à espécie). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator